Tribunal: TJMT
Processo: 1000639-37.2019.8.11.0039
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000639-37.2019.8.11.0039
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), SANDRA MARIA MENDES DA SILVA - CPF: 594.732.071-15 (RECORRIDO), FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA - CPF: 706.322.009-87 (ADVOGADO), GIOVANI MENDES DA SILVA - CPF: 014.797.131-47 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, NOS TEMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – CERTIDÃO DE INTEMPESTIVIDADE – PRAZO QUE SE CONTA DA SESSÃO DE JULGAMENTO – ENUNCIADO 85, DO FONAJE – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTEMPESTIVOS – EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

Não se conhece dos embargos declaratórios quando oposto intempestivamente ante ao não preenchimento dos pressupostos de admissibilidade.

Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO

Pretende a parte promovente, ora Embargante, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para modificar voto e acórdão proferidos que deram provimento ao recurso da promovida para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial, em virtude de ter havido a juntada de Termo de Ocorrência e Inspeção que comprova a existência de irregularidades no medidor, o qual foi acompanhado por morador e parente da parte promovente, de nome Maria Aparecida Mendes e, ainda, houve recebimento de cópia do laudo e da carta de comunicação da inspeção e interposição de recurso administrativo, tudo juntado com a inicial.

A parte Embargante alega a existência de omissão no voto, posto que houve pedido de análise da inobservância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, já que a Embargada quedou-se inerte e não respondeu ao recurso administrativo apresentado, contrariando ao disposto no § 2º, do artigo 133, da resolução ANEEL.

Houve a apresentação de contrarrazões.

Há certidão de intempestividade no Id. 71654998.

Em que pese os termos da oposição, verifico que os embargos opostos são intempestivos, posto que em se tratando de Juizado Especial os prazos contam-se da sessão de julgamento, com fulcro no Enunciado 85, do FONAJE.

No caso, a sessão de julgamento ocorreu em 26.11.2020 e os embargos somente foram opostos em 07.12.2020, ou seja, após o prazo de cinco dias úteis para a sua tempestiva oposição.

Portanto, forçoso reconhecer a intempestividade dos embargos declaratórios opostos.

Ante o exposto, monocraticamente,
NÃO CONHEÇO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS
, posto que intempestivos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021